Tribunal: TJBA
Processo: 8049907-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049907-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: ALZIRA FERREIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO. ART. 537, §1º, DO CPC/15. VALOR NÃO EXORBITANTE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e reduziu de ofício o valor da multa por descumprimento de liminar para R$ 17.000,00.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discussão sobre a alegada excessividade, desproporcionalidade e exorbitância da multa cominatória fixada pelo Juízo
a quo
, bem como a aplicabilidade ou não do limite estabelecido pelo art. 412 do Código Civil ao valor das astreintes.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.Finalidade coercitiva das astreintes (art. 537, CPC), que devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

4.Montante fixado (R$ 17.000,00) não se mostra excessivo ou desproporcional considerando o porte econômico do devedor, a natureza do direito discutido (tratamento médico urgente) e a necessidade de dar efetividade às decisões judiciais.

5.Prejuízo à agravada decorrente da demora injustificada no cumprimento da ordem judicial, que postergou a realização de cirurgia necessária e a expôs a riscos de agravamento da enfermidade.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049907-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravada ALZIRA FERREIRA GONCALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01